Tribunal: TJMT
Processo: 1026667-86.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026667-86.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Corrupção passiva, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 022.721.159-69 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE VALDEVINO VILELA - CPF: 353.367.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 346.635.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DGMAR SOUZA MACEDO - CPF: 393.671.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SOARES AGUILAR - CPF: 294.617.638-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MARCOS DE MORAES - CPF: 495.614.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) PARA APLICAR O ART. 28-A, DO CPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) - IMPOSSIBILIDADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
N. 185.913/DF - INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO
E/OU
IN PROCEDENDO -
IRREVERSIBILIDADE DE DECISÕES DEFINITIVAS JÁ ALCANÇADAS PELO MANTO DA COISA JULGADA - REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal, ação de índole autônoma e constitucional, é cabível em hipóteses taxativamente previstas no art. 621, do CPP, visando corrigir erros graves ou injustiças em decisões transitadas em julgado, não se prestando ao mero reexame de provas ou inconformismo com a decisão judicial.

2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do acusado, sendo faculdade discricionária do Ministério Público, cuja análise do cabimento se dá no caso concreto, observados os requisitos legais.

3. A superveniência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que instituiu o ANPP, não autoriza a sua aplicação retroativa a processos em que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e em recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, que ao definir limites da retroatividade dos acordos de não persecução penal, destacou ser
“cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”
(HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. em 18/09/2024).

4. O reconhecimento da coisa julgada, garantido constitucionalmente, impede a desconstituição de decisão condenatória com base em nova orientação jurisprudencial ou legislação posterior.

5. Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para manter a condenação, contudo reduzindo a pena fixada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 0003867-14.2008.8.11.0042, para 1 (um) ano de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como a 10 (dez) anos de detenção, em regime semiaberto, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos no art. art. 317, § 1º, do CP (corrupção passiva) e arts. 89 e 96, I, da Lei n. 8.666/93 (antiga lei de licitações).

O revisionando aponta como pedido rescindendo controvérsia jurisprudencial, dando como certo a necessidade de aplicação retroativa da norma do art. 28-A, do CPP (possibilidade de propositura de ANPP).

Justifica que possui trabalho lícito e residência fixa no município de Matupá (MT), frisando que recentemente concluiu curso superior e deu início a uma nova graduação, fatores que evidenciam que o paciente se trata de pessoa ordeira e que não tem envolvimento em atividades criminosas.

Aduz que o ANPP contribui para a eficiência do sistema judicial, para a diminuição da carga processual, para que se dê a devida prioridade aos casos que demandam a necessária intervenção judicial, reduzindo custos, dentre outros argumentos.

Com essas ponderações requer a concessão de liminar para suspender o executivo de pena e a procedência da revisional para fins de se permitir que o Ministério Público se manifeste acerca da viabilidade da ANPP.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 240431168, 240431170 a 240431172 e 240431174 a 240431179.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 240431172.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do D. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela parcial improcedência da revisional (Id. 242069673).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente
teve, em sede de apelação, a
pena privativa de liberdade
reduzida
a

1
(
um
) ano
e 4
(
quatro
) meses de reclusão
,
bem como
10 (dez) anos de detenção
,
a ser cumprida no
regime inicial
semiaberto (
para a detenção) e aberto (para a reclusão)
, bem como ao
pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa,

e
ao pagamento de
45 (quarenta e cinco)

dias-multa
,

pel
o
cometimento dos crimes previstos no art. 317,
§ 1º,
do CP (corrupção passiva) e
arts
. 89 e 9
6
,
I,
da Lei n. 8.666/93 (antiga lei de licitações)
.

I - DO
ALMEJADO
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(
ANPP
)
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A

defesa sustenta que o
revisionando

faz
jus
ao benefício do ANPP e, diante disto,
não pode ficar
prejudicado com a não realização da proposta do acordo pelo Ministério Público, devendo o processo ser anulado e baixado ao juízo de origem para que seja intimado o órgão ministerial para
que se manifeste acerca da viabilidade da proposta de acordo
.

Aduz que o STF, no julgamento do
HC 185
.
913
/DF
,
decidiu pela
aplicação do acordo de não

persecução penal (ANPP) a um homem condenado a
1
(
um
)
ano, 11
(onze)
meses e 10
(dez)
dias

por tráfico de drogas
, sendo que por maioria,
o Plenário concedeu
a ordem mandamental
para

suspender os efeitos da condenação e determin
ar
ao Ministério Público que avalie o

cabimento do ANPP
.

Assim, diante de
novo cenário,
entende
evidente que a Lei que instituiu o

ANPP por ser mais benéfica ao acusado, deve ser aplicada ao presente caso
(retroatividade da lei).

Sem
razão a defesa
.

É certo que o
acordo de não persecução penal (
ANPP
)
,
previsto
no artigo 28-A
,
do C
PP
, é um instituto que permite ao Ministério Público propor um acordo ao acusado, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei. Contudo, vale ressaltar que esse benefício não é um direito subjetivo do acusado, mas sim
faculdade discricionária do Ministério Público, que poderá ou não o propor
,
com base na análise das circunstâncias do caso concreto
,
quando, além de preenchidos os requisitos legais, o instituto se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Pontuo que o STJ
já
decidiu que
“a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é
conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado
. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal”
(STJ -
AgRg
no
REsp
2
.
018
.
531
/
TO 2022/0246186-1, Rel
.
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
,
Quinta Turma,
j. em
09.10.2023, Data de Publicação:
DJe
11
/
10
/
2023)
(grifos meus)
.

O art. 28-A, do CPP
,
prevê que o instituto não se aplicará em situações em que
“houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional”
(art. 28-4, § 2º, do Código de Processo Penal).

Assim,
em casos de eventual
recusa fundamentada do Ministério Público em propor ao apelante o acordo de não persecução penal, tal decisão só poderia ser revista pelo órgão superior da própria instituição, conforme o disposto no artigo 28-A, § 14, do CPP.

Ocorre que a hipótese dos autos,
em sede revisional
,

quer se dar retroativ
idade à L
ei
(pacote anticrime – Lei n.
13.964/2019
)
que institui o ANPP,
em sintonia com recente julgamento proferido pelo STF
no
HC n.
185
.
913
/DF, em
que
se firmou tese no seguinte sentido:

“
Compete ao membro do Ministério Público
oficiante, motivadamente o no exercício do seu poder
dever,
avaliar
o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP
, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno.

É cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
.

Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos,
após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ao não do acordo.

Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso.”
(grifos meus).

Portanto, o que o STF decidiu no
recente
paradigma invocado pela defesa é que
os
ANPP
’s
podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019),
notadamente
nos casos em que ainda não houver condenação definitiva
e mesmo que o réu não tenha confessado
o crime que lhe foi imputado
.

Inclusive, Sua E
xcelê
ncia o Min. Luiz Roberto Barroso (Presidente daquela Corte)
registrou ponderação no sentido de que a decisão do
Supremo
não afeta sentenças
já pro
latadas
,
dizendo que
“a
penas abrimos a possibilidade de propositura de acordo quando não tenha sido proposto e seja em tese cabível”
(
sic
).

Nesse sentido
,
o judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“
(...)

com

o trânsito em julgado da condenação, torna-se inconcebível a retroatividade benéfica da

Lei n.º 13.964/19, para fins de proposta de acordo de não persecução penal.

Sobre a existência de recente decisão proferida pelo Supremo

Tribunal Federal no HC 185913, que suspendeu os efeitos da condenação e determinou

ao Ministério Público que avalie o cabimento do ANPP,
mister
se faz gizar que, além de

tal decisão não ter sido proferida dentro da sistemática de julgamento de recursos

repetitivos, id.
est
, não possui caráter vinculativo, por ocasião do referido julgamento foi

fixada a seguinte tese:
“
É cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019
, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
.”
(Sublinhou-se)
.

Conforme excepcionado pela própria tese firmada pelo STF no julgamento do HC 185913, não será admitida a propositura de acordo de não persecução penal quando tiver ocorrido o
trânsito em julgado da condenação
, como ocorrido na

hipótese
sub judice
.

(
...)

por qualquer ângulo que se examine o pedido

rescindendo, chega-se à conclusão pela improcedência da presente ação constitutiva

negativa.
”
(grifos meus) (Id.
242069673
)
.

Ao arremate, consigno que
no
s
autos
do HC
185
.
913
/DF
houve diversos pedidos de extensão d
os
efeitos
em
ações penais ao

Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de

não persecução penal
,
todos rechaçados pelo relator (Min. Gilmar Mendes
, em decisão de 19/09/2024
)
,
o qual
assever
ou
,
ainda
,
em despacho datado de 23/09/2024
, que continuavam a chegar no STF pleitos nesse
mesmo
sentido, inclusive
“
pedidos de ANPP em processos que já contam com

sentença penal condenatória já transitada em julgado
”
, ou seja, em contrassenso
à
própria decisão da Suprema Corte.

Portanto
,
a
tese defensiva sustentada na presente
ação
revisional não
merece prosperar
, na medida em que inviável a
possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal
, notadamente porque se
trata de
pretensão
suscitada
ap
ós o trâ
nsito em julgado
, razão pela qual
não cabe ao Poder Judiciário adotar medidas quanto à viabilidade do acordo
em tais condições
.

Não fosse isso, acrescento que
a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação
sob fundamento
de mudança de orientação jurisprudencial
, justamente porque a eventual
superveniência de posicionamento jurisprudencial (
ainda que
mais ben
éfica
) não autoriza a desconstituição da coisa julgada
, a qual possui proteção
de
envergadura constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88).

Nesse sentido,
o
entendimento consolidado
d
o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM TERCEIRO, QUE, POSTERIORMENTE, FUNDAMENTOU O MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTE
N
DIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE
. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
.
Como é de conhecimento,
o Superior Tribunal de Justiça entende que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
, assim como no caso dos autos, em que o trânsito em julgado foi certificado em 24/2/2021,
não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa
.
(...)
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 914.982/SP,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em 18/
0
6/
2024
,
DJe
de 21/
0
6/
2024
)
”
(grifos meus).

“(...)
Revela-se
inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia
, uma vez que a
jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal"
(
AgRg
no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROG
É
RIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019,
DJe
17/9/2019),
a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante
. (...)
(
AgRg
na
RvCr
n. 6.060/MG,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j
.
em 24/
0
4/
2024
,
DJe
de 30/
0
4/
2024
)
” (grifos meus).

Importante ressaltar que a despeito de a nova orientação jurisprudencial
e mesmo nos casos em que esta venha
advinda de Tema firmado sob a sistemática de recursos repetitivos, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que ainda assim se mostra inadmissível a revisão criminal. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
WRIT
IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O
MANDAMUS
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ
. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
V - De qualquer forma,
é assente nesta Corte Superior que
o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais
benéfico
ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório
. Isso porque "esta
Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa
" (
AgRg
no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
02/5/2022).

VI -
De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o Tema Repetitivo
n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06."
Ocorre que, o julgamento do
REsp
n. 1.977.027-PR,
em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo
n. 1139,
se deu em
10 de agosto de 2022,
ocasião em que a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial
consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (
DJe
01/02/2017).
Na hipótese dos autos
, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado,
a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado
.

VII -
Desta feita, não é admissível
a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de
aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do
feito
para o qual se pretende tal procedimento
.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 889.851/
MT
,
Rel.
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j
.
em 15/4/2024,
DJe
de 19/
0
4/
2024
)”
(grifos meus).

Também deste Sodalício, destaca-se:

“REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 -
APONTADA A CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA PENAL
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI ANTE A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE NAS AÇÕES PENAIS EM CURSO - ALEGADA IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS DESTITUÍDOS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”
-
MUDANÇA
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL
-
SENTENÇA CALCADA EM ENTENDIMENTO QUE À ÉPOCA ENCONTRAVA CONFORTO EM DECISÕES DO STJ
QUE, POSTERIORMENTE, AINDA SERVIRAM À EDIÇÃO DE ENUNCIADO ORIENTATIVO POR PARTE DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
. A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
(
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020). (...)
verificando-se que da
edição do Tema Repetitivo
n.º 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça
sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial
até então vacilante,
inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada

in
casu
há mais de 7 (sete) anos,
e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores
, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado
Orientativo
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
eg
. Sodalício.
Ação revisional julgada improcedente
. (N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/
2024
,
Publicado
no DJE 12/06/
2024
)” (grifos meus).

Diante desse quadro, não se vislumbrando
error
in
judicando
ou
in procedendo
, em análise dos pressupostos de procedibilidade da revisão criminal
e diante da mais recente decisão do STF (HC
185
.
913
/DF
prolatada em
18/09/2024
)
,

verifico
que
não pode prosperar a almejada nulidade da decisão para fins de
aplicação retroativa da norma do art. 28-A, do CPP
,
e possibilitar eventual acordo de não persecução penal
(ANPP)
a processo já transitado em julgado
.

Ante o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido
revisional
ajuizado por
Jackson Fernando d
e Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024